Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. INVERSÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. A sistemática processual vigente não admite inovação defensiva no plano recursal, consoante a inteligência dos artigos 336, 342 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. Cabe ao locatário comprovar o pagamento dos aluguéis e a realização de benfeitorias passíveis de indenização, nos termos dos artigos 319 do Código Civil, 23, inciso I, da Lei do Inquilinato, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Simples invocação de dificuldade probatória não basta à inversão do ônus da prova com fundamento no § 1o do artigo 373 do Estatuto Processual Civil.
IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.